Tribunal: STF
Processo: RE 109238
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
ACÓRDÃO NÃO FUNDAMENTADO. LACONISMO MANIFESTO. NULIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 356 E DO VETO REGIMENTAL DO ART. 325,
INCISO VII, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2, DE 1985.
INEXISTINDO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE AO
RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DO ART. 178, PARAGRAFO 6., INCISO II, DO CÓDIGO
CIVIL, ACOLHE-SE A NULIDADE ARGUIDA PELA RECORRENTE, COM BASE NA
NORMA PROCESSUAL APLICAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.